Tribunal: TJDFT
Processo: 0703283-87.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE POST MORTEM. VINCULO SÓCIOAFETIVO. POSSE DO ESTADO DE FILHO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESEMPENHO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 373 DO CPC). INSUFICIÊNCIA.

1. Os efeitos da concessão da Assistência Judiciária não retroagem (ex nunc), de modo que, quando requeridos apenas na esfera recursal, não irá interferir na exigibilidade quanto ao pagamento dos honorários de sucumbência fixados na sentença;

2. O reconhecimento da paternidade socioafetiva post mortem depende da demonstração do vínculo socioafetivo paterno-filial e do inequívoco desejo manifestado pelo pai, ainda em vida, de assumir essa condição;

3. Ao recorrente, no âmbito da ação reconhecimento de paternidade socioafetiva, compete o ônus de provar os fatos constitutivos do direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o que não se verificou no caso em julgamento;

4. Recurso conhecido e desprovido.